Tribunal: TJBA
Processo: 8167751-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167751-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L & L FONTES SERVICOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
TACIO BRAGA CINTRA, CAIO MARINHO BOAVENTURA SANTOS

APELADO: VIVIANE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO TÉCNICO SEM RECONHECIMENTO PELO MEC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRADO EM R$10.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por aluna matriculada em curso técnico de Podologia não reconhecido pelo MEC à época da matrícula, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço educacional por ausência de informação clara sobre a situação regulatória do curso técnico ofertado; e (ii) se está configurado o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da fornecedora.

4. Verificada a ausência de informação clara, adequada e prévia sobre a inexistência de reconhecimento do curso pelo MEC, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

5. A frustração da expectativa legítima da consumidora quanto ao aproveitamento do curso e sua inserção profissional caracteriza dano moral indenizável, conforme orientação da Súmula 595 do STJ.

6. O valor arbitrado na origem revela-se proporcional às circunstâncias do caso e não comporta redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de informação clara e prévia sobre o não reconhecimento do curso técnico pelo MEC à época da matrícula configura falha na prestação do serviço educacional.

2. A frustração da legítima expectativa do aluno quanto à sua formação profissional gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 595; TJBA, Apelação Cível n.º 0046235-95.2009.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 18/06/2024; TJMG, Apelação Cível n.º 10000220716658001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 22/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.